Tribunal: TJDFT
Processo: 0704280-38.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DOS AUTORES. PASSAGENS DE IDA E VOLTA. CANCELAMENTO DO TRECHO DE RETORNO. INVIABILIDADE. PRÁTICA ABUSIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INOCORRÊNCIA.
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando a Ré como fornecedora do serviço de transporte aéreo e os Autores como destinatários finais do produto ofertado, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
2. Inexistindo comprovação de falha na prestação do serviço, uma vez que o impedimento ao embarque da Autora adolescente decorreu de conduta de responsabilidade dos Autores, que não apresentaram documento de identificação válido no momento do check in, não se verifica a responsabilidade civil da companhia aérea de reparação pelos danos morais e materiais alegados.
3. Afigura-se abusiva a prática de cancelamento do trecho de volta em razão do não comparecimento ao trecho de ida, com fundamento nas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.
4. No entanto, o simples cancelamento o trecho de volta, por si só, não gera o dever de indenizar, devendo a parte Autora demonstrar os danos que efetivamente suportou em razão da conduta abusiva, o que não foi comprovado na hipótese dos autos.
5. Apelação conhecida e não provida.